Tribunal: STF
Processo: STP 168
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo município de Belo Horizonte, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele estado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1662402-53.2019.8.13.0000 (acessório do Processo nº 5187409-61.2019.8.13.0024), que determinou ao ente municipal, junto com o Estado de Minas Gerais, o fornecimento do medicamento Eculizumabe.
    Além da “[ausência de] demonstração da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento solicitado”, o Município de Belo Horizonte pondera i) que “o tratamento de apenas um ano prescrito ao paciente, consideradas todas as despesas com aquisição de 52 frascos do fármaco, importação e desembaraço aduaneiro, ultrapassa o patamar de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”, o que revela o seu alto custo; bem como ii) que, 
    “em razão da repartição de competências constitucionais e legais entre os entes federados em tema de atendimento do direito à saúde, não possui, entre as suas funções precípuas, o cumprimento dos deveres atinentes aos serviços de Atenção Especializada de Média e de Alta Complexidade. Incumbe-lhe, pois, primordialmente, o oferecimento da Atenção Básica à saúde, devendo a União e o Estado responsabilizarem-se pelas outras duas modalidades”. 
    Requer, 
    “em sede liminar, [que seja deferida] a SUSPENSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PELA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO DESEMBARGADOR RELATOR NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1662402-53.2019.8.13.0000, TRAMITANDO NA QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, somente em relação ao Município de Belo Horizonte.” (grifos do autor) 
    Deferi o pedido liminar para suspender em relação ao município de Belo Horizonte a ordem de custeio do medicamento em comento, sem prejuízo das demais obrigações do ente público que, previstas no SUS, lhe imponham deveres acessórios referentes ao fornecimento (ex: tratamento fora de domicílio, caso o paciente necessite se locomover para receber o medicamento).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela perda superveniente do interesse de agir do município de Belo Horizonte, por ter a autoridade requerida exercido o juízo de reconsideração, excluindo o ente local da obrigação de custear o fármaco Eculizumabe.
    O município de Belo Horizonte requereu a extensão da ordem de contracautela deferida liminarmente nesses autos, a fim de sustar os efeitos do julgado no Agravo de Instrumento nº 1007294-91.2018.4.01.0000.
    É breve o relatório. Decido.
    O Desembargador Moreira Diniz, em juízo de retratação, proferiu decisão no Agravo de Instrumento nº 1007294-91.2018.4.01.0000, verbis:
    “[...]
    Dito isso, no caso concreto, o agravante pretende receber do Estado de Minas Gerais e do Município de Belo Horizonte o medicamento ECULIZUMABE. 
    Todavia, em razão da repartição de competências constitucionais para o fornecimento dos serviços de saúde, verifica-se que o ente estadual é quem detém competência para prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar, supletivamente, as ações e serviços de saúde. Confira-se a redação do artigo 17, da lei 8.080/90:
    “Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:
    (…)
    III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde”.
    Portanto, cuidando-se de fornecimento de tratamento médico de maior complexidade e de custo elevado, o cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento ECULIZUMABE deve ser direcionado, no presente caso, ao Estado de Minas Gerais. 
    Ante o exposto, exercendo Juízo de retratação, revejo a liminar proferida, para determinar que o Estado de Minas Gerais forneça ao agravante o medicamento prescrito por seu médico; sem exigência do Município.”
    A decisão proferida na origem e que deu ensejo ao ajuizamento da presente contracautela não mais subsiste, tornando supervenientemente destituído de objeto o pedido de suspensão.
    Ante o exposto, julgo extinto o presente pedido de suspensão (art. 485, IV, do Código de Processo Civil), ficando prejudicado o pedido de extensão. , e insubsistente a liminar deferida nos autos.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente